Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-39.2019.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA APELANTE E DA PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO. 3. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir da confissão do apelante [e do corréu], bem como dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais que acompanharam a ocorrência, em alinhamento aos outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem histórico criminoso e o valor das coisas furtadas supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o muro e arrombando o telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-39.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON LEMES CUNHA - CPF: 062.045.611-62 (APELANTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), JOAO RENATO TINELI ROBERTO - CPF: 381.344.848-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURICENA GONCALVES CAMPOS - CPF: 775.526.361-49 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES BATISTA - CPF: 061.461.611-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENOR.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES
.
2.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA
APELANTE
E D
A
PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO.

3.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
D
E
CONCURSO DE PESSOAS E
ESCALADA

E ROMPIMENTO
DE OBSTÁCUL
O.
CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS
. AUTO DE CONSTATAÇÃO.
DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É incabível
a
absolvição
do apelante, porquanto
constatada
a
materialidade e a autoria delitivas
, especialmente a partir
da confissão do
apelante [e do corréu]
, bem como
do
s
depoimentos da vítima
, da
s
testemunha
s
e dos
policiais que acompanharam
a ocorrência
, em alinhamento aos
outros
elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

2
.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante
tem

histórico criminoso
e o valor das coisas furtadas
supera
10
%

(dez
por cento
)

do
salário
mínimo
vigente à época dos fatos.

3.
Evidenciad
o que
o
s
acusados

agiram em concurso de agentes
,

escala
ndo
o
muro
e
arromba
ndo

o
telhado para acessar a residência da vítima,
a partir das provas orais e demais
elementos de convicção produzidos na instrução processual
,
impõe-se a aplicação da
s
qualificadora
s respectivas, dada a
maior censurabilidade da conduta
do apelante
que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
, quando presente outros elementos
de provas
, como sói ser na espécie.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Lemes Cunha
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
0000134-39.2019.8.11.0047
, pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Jauru
/
MT
, condenando-o

como
incurso no art.
155, § 4o, II
e

V

do Código Penal
e art. 244-B
do ECA
,
à pena de
3(três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e

10 (dez) dias-multa
,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
,
cuja pena privativa de liberdade
foi substituída por 2(duas)
penas restritivas

de direitos,
a ser
em
indicada
s
pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
202463706
,
postula
: (i) o benefício da justiça gratuita; (
ii
)
a sua
absolvição
com relação ao delito de furto
qualificado,
em razão da ausência de provas
; (
iii
)
o
reconhecimento do princípio da insignificância
;

e,
subsidiariamente
,
(
iv
)
o
afasta
mento

d
as qualificado
ras previstas no
art. 155, § 4o, II e V do Código Penal
, com a

“
a consequente aplicação no mínimo legal.”

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
202463711
,
requer

o
desprovimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
208905697
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revis
ão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o apelante

postula
“
os benefícios da Justiça Gratuita ao apelante, por não ter condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.”

Todavia, o p
l
eito não merece prosperar
.

Isso porque o
pagamento
das
custas processuais
,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
é obrigatório,
independe
ntemente
da situação econômic
o-financeira
do
condenado
, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando
, pois,
discricionariedade ao magistrado.

Além disso, inexiste
previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
custas
judiciais
, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida
verba
é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064,

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021)

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

202465771
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01. No dia 10/10/2018, por volta das 22h40min, o denunciado JEFERSON LEMES DA CUNHA, em conluio e previamente ajustado com o menor Alex Rodrigues Batista, mediante escalada de um muro e com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si a importância de R$ 170,00 (cento e setenta reais), mais lanterna, carregadores, extensão, cortadores de unha, bens móveis pertencentes à vítima
Lauricena
Gonçalves Campos (art. 155, § 1o e § 4o, II e IV, do CP)
;

Fatos 02. No mesmo dia, hora e local, JEFERSON LEMES DA CUNHA corrompeu o adolescente Alex Rodrigues Batista, com 17 (dezessete) anos, nascido em 15/07/2001, ao com ele praticar o crime de furto acima narrado (art. 244-B do ECA).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 10/10/2018, por volta das 22h40min, a vítima
Lauricena
Gonçalves Campos chegou em sua residência, localizada à avenida Barão do Rio Branco, n.o 751, bairro centro, Jauru/MT, quando notou que sua residência estava revirada e que algumas telhas do cômodo da dispensa haviam sido retiradas. Em seguida, a vítima deu por falta da importância de 170,00 (cento e setenta reais), bem como, de lanterna, carregadores, extensão e cortadores de unha. A vítima
Lauricena
, ouvida, (fl. 18/19) afirmou que quatro dias antes do evento delituoso, o denunciado JEFERSON LEMES DA CUNHA (termo de reconhecimento fotográfico fl. 21), foi até sua residência e fez vários questionamentos a ela, inclusive se residia sozinha, bem ainda, no dia do fato, quando
Lauricena
estava saindo de sua residência para ir à igreja, visualizou JEFERSON e mais um indivíduo, posteriormente identificado como o menor Alex Rodrigues Batista, sentados na esquina da rua. A testemunha Valci Pereira Luiz (fl. 18) afirmou ter visto o menor Alex (termo de reconhecimento fotográfico fl. 30) e outro indivíduo magro e alto (JEFERSON), na data dos fatos, no córrego que fica ao lado da residência da vítima. JEFERSON LEMES DA CUNHA (fls. 33/35) e Alex Rodrigues Batista (fl. 37), ouvidos, confessaram a prática do delito. Elaborou-se às fls. 10/13 Auto de constatação em local de crime, confirmando a escalada no muro da residência da vítima.

[
...]

A

existência material
do delito
de furto qualificado
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos
:

boletim de ocorrência (ID
202465771
,
p
. 9
-
10
);
auto de constatação do local do crime (ID

202465771
,
p. 15
-
18);
termo de reconhecimento fotográfico (ID 202465771
,
p.
26
, 35 e 37)
;

bem como
confissão do apelante acrescida dos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, n
o
que diz respeito à autoria delitiva,
o apelante
, em juízo,
confessou a
participação n
o delito em discussão
, informando

que
agiu
em con
junt
o
com
Alex

Rodrigues Batista
, conforme se infere
destes
trecho
s

do
interrogatório

de Jeferson
:

[...]
Juiz: (leu a denúncia) Réu: No fato da casa eu não estava presente, na entrada da casa
, eu fiquei lá na esquina do fundo, ele entrou no córrego ali e disse que iria roubar ali no fundo, não sei na onde, e foi esse fato aí que aconteceu, eles entraram nessa casa
.
Juiz: Quando senhor usa o pronome ele o senhor se refere a quem? Réu: O Alex. Juiz: Quantos anos ele tinha na época? Réu: Não sei. Juiz: Mas tinha mais ou menos de 18 anos? Réu: Uns 18 anos
. Juiz: O que que vocês conversaram nesse dia? Réu:
Nós era
usuário de droga e nós não tinha dinheiro
pra
comprar droga, e nós foi inventar de fazer isso aí
. Juiz: Como é que ele entrou na casa? Réu:
Eu não sei muito bem como ele entrou não, porque eu fiquei no quarteirão do fundo. Juiz: Fazendo o que? Réu: Fiquei olhando lá na esquina
. Juiz: E quanto tempo mais ou menos ele demorou na casa? Réu: Uns 20 minutos só. Juiz: E ele estava com algum pedaço de madeira, ferro, faca ou alguma coisa assim
pra
entrar no local? Réu: Não
.
Juiz: O que ele trouxe de lá da residência? Réu: Só dinheiro. Juiz: Quanto mais ou menos? Réu: Cento e pouco reais
. Juiz: O que vocês fizeram com esse dinheiro? Réu: Ele comprou droga
pra
nós usar. Ministério Público: Que horas que foi o furto? Réu: Mais ou menos umas 19h30min, não lembro direito não. Ministério Público: Vocês discutiram como ele ia entrar na casa? Réu: Não.
Ministério Público: A dona
Lauricena
disse que o senhor passou lá na casa dela antes, é verdade isso? Réu: é verdade.
Ministério Público: O senhor foi junto com o Alex? Réu:
Tava
passando com o Alex.
Ministério Público:
O senhor ficou dando cobertura
pra
ele poder entrar dentro da casa? Réu: Sim.
Ministério Público: Por que não foi o senhor que entrou dentro da casa? Réu: Eu não
tava
com intenção de fazer aquilo. Ministério Público: Dinheiro que ele pegou lá e dividiu com você, segundo ele, foi isso mesmo? Réu: Sim
.”[...]

Destacamos

Alex Rodrigues Batista
, também confessou
a autoria do
ilícito
,
frisando que agiu em conjunto com o
apelante
;
bem como que teria subido no muro
e pulado no telhado para entrar na residência da vítima
, tal como ser inferido desta parte de seu interrogatório
do corréu:

[...]
Ministério
Publico
: Conta aí o que aconteceu? Vítima: O senhor sabe né? Efeitos de drogas, nós
tava
passando na rua,
nós viu
que a mulher tinha saído e nós entrou na casa dela, pegou o dinheiro que tinha lá dentro e foi embora, mas agora lanterna, extensão e cortador de unha não. Ministério
Publico
: Nós quem? Vítima: Eu e o Jeferson mesmo.
Ministério Publico: {...} junto com ele vocês entraram na casa da mulher? Vítima: Sim, mas a lanterna e essas coisa não foi nós não.
Ministério
Publico
: Como é que vocês entraram? Como é que foi? Vítima:
Nós entrou
pelo telhado e saiu pela porta
.
Ministério
Publico
: Mas tinha muro a casa ou não? Vítima:
Nós subiu
em cima do muro, do muro
nós foi
para o telhado. Ministério
Publico
: No telhado vocês abriram as telhas para entrar, foi isso? Vítima: Isso, 3 telhas
. Ministério
Publico
: Vocês 2 juntos que entraram? Vítima: Eu entrei. Ministério
Publico
: E o Jeferson ficou
aonde
? Vítima: Do lado de fora. Ministério
Publico
:
Pra
quê? Vítima: Vigiar. Ministério
Publico
: O senhor entrou e pegou o que lá dentro? E onde é que estava? Vítima: Peguei o dinheiro que estava no guarda-roupa e dentro da bolsa. Ministério
Publico
: Só isso que senhor pegou? Vítima: Só, agora a lanterna e a extensão não sei da que saiu. Ministério
Publico
: Quanto de dinheiro mais ou menos que o senhor pegou? Vítima: Era 130 ou 150 reais, nessa base. Ministério
Publico
: O senhor saiu por onde? Vítima: Pela porta. Ministério
Publico
: E pulou o muro? Vítima: é isso mesmo. Ministério
Publico
: Estava com a chave a porta e o senhor bateu a chave ou estava sem a chave? Vítima:
Tava
com a chave por dentro. Ministério
Publico
: Vocês dividiram o valor do dinheiro? Vítima: Eu comprei a droga e nós usou, só isso mais nada. Ministério

Publico
: Vocês compraram a droga juntos e usaram juntos? Vítima: Não eu comprei a droga e usei, e salvei ele. Ministério
Publico
: Aí vocês usaram juntos essa droga? Vítima: Não, eu dei a metade dele e fui para o meu canto usar. Ministério
Publico
: Você tinha quantos anos na época do fato? Vítima: 16 ou 17 anos. Ministério
Publico
: Você conhecia o Jeferson
da
onde
? Vítima: Desde pequeno. Ministério
Publico
: Ele sabia que você era menor de idade na época? Vítima: Não sei. Ministério
Publico
: Mas vocês tinham bastante intimidade? Vítima: É. Ministério
Publico
: Que horas que foi esse furto? Vítima: Uma base de umas 19 ou 20 horas, acho que uma base mais ou menos que ela
tava
indo para igreja. Ministério
Publico
: Mas era à noite? Vítima: É, era a noite. Defesa: Você na época do cometimento desse crime já tinha tido outras passagens
policias
ainda que menor de idade? Vítima: Já. [...]
Destacamos

Por sua vez
, a
vítima narrou
de forme firme e coerente
o
s

acontecimentos
, descrevendo que

estava em casa quando o
apelante

apareceu e fez diversas perguntas de cunho pessoal
.
Depois
,
quando

ela

estava
na
igreja
,
o
avistou sentado na esquina de sua
residência
na companhia de outro rapaz menor que ele.
E, q
uando
retornou
da igreja,
a

moradia
estava revirada e haviam furtado
dinheiro,
extensão, carregadores, lanterna
e
cortadores de unha
.

A propósito, eis o detalhado relato
que a
vítima
Lauricena
Gonçalves Campos
prestou em juízo
:

[...]

Ministério
Publico
: Quando a senhora saiu
pra
igreja, que horas foi mais ou menos isso? Vítima: Eu cheguei era 21 horas e saí 19 horas.
Ministério
Publico
: A senhora viu o Cobrão ali perto? Vítima: Antes de eu ir para igreja, os dois o Cobrão e esse tal de Alex. Ministério
Publico
: roubaram o que
da
senhora,
esse 150 reais
e uns troco, foi isso? Vítima:
Arram
! Ministério
Publico
: E mais o que? Vítima: Pego carregador de telefone,
pego
uma extensão, cortador de unha, tudo isso eles pegaram
.
Ministério
Publico
: A senhora tem certeza
que

foi
eles que pegaram? Vítima: Foi uai, porque saiu tudo junto na mesma hora. Ministério
Publico
: A senhora conseguiu recuperar algum desses objetos? Vítima: Nada. Ministério
Publico
: Depois desses fatos a senhora ficou com mais medo de ficar sozinha em casa? Vítima: Fiquei nada, não fiquei com um pingo de medo.
Ministério
Publico
: Como a senhora imagina que eles entraram ali na sua casa? Vítima:
Eles subiu
no muro e tirou o telhado da despensa e a porta da despensa
tava
só escorada, a porta da sala eles não mexeram, e a chave da porta da cozinha
tava
do lado de dentro e eles saíram e deixaram a porta
encostada
.
[...]

Destacamos

A testemunha
Senair
Caitano Lopes, em juízo, disse que avistou dois rapazes nas proximidades da casa da vítima,
e
um deles seria o Alex [que o
apelante
afirma
ter
particip
ado
do ilícito]
, entretanto não viu nada
além deles

na beira o rio
[próximo
à

residência
da
ofendida
]
.

O
p
olicial
m
ilitar Valério de Souza, em juízo, narrou
que a vítima ligou
para a

D
elegacia
de Polícia
falando que tinha ido à igreja e
,
quando
retornou para casa,
viu que o telhado
estava
aberto
,
que tinha
sido

re
tirado algumas telhas,
em razão disso
,
ela percebeu que
tinha sido furtado
dinheiro
em espécie
“
se não me engano era 170 reais
”
e alguns pertence
s
.
Afirmou, ainda,
a testemunha,
que a vítima informou
que tinha suspeitos, pois, quando estava
saindo
da

residência

para ir à igreja
,

viu
Alex juntamente com o
“
Cobrão
”
[o
apelante
]

sentados
próximos
à moradia
dela.

Logo
,
diante
que foi
narrado, fica
claro

que Jeferson
e Alex realmente praticaram o crime em discussão
.
Aliás,
por ser pertinente
, destaca-se esta parte

da sentença
condenatória
no que diz respeito
à conduta de ambos:

[...]
Em detida análise dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, verifica
-
se que a vítima e as testemunhas narram de forma coesa e clara que o réu JEFFERSON LEMES CUNHA praticou as condutas criminosas descritas na denúncia
.

Assim, dos depoimentos colhidos ao decorrer da instrução processual, entendo que os fatos descritos na inicial restaram comprovados, inclusive com a confissão do acusado tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório.

Nesses termos, a confissão do acusado, corroborada pelos demais elementos de prova carreados ao processo, em especial, as declarações da vítima e das testemunhas, é suficiente para a confirmação do pronunciamento condenatório
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - CONFISSÃO ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO - PENA - MANUTENÇÃO. - Confessada a prática delitiva e confirmada por vigilante que presenciou o réu na posse dos bens subtraídos, deve ser confirmada a condenação por furto - Fixada a reprimenda em patamar mínimo previsto abstratamente, elevada apenas pela incidência de majorante (repouso noturno), não é cabível a redução. (TJ-MG - APR: 10312140008730001 Ipanema, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2021)”

Diante desse contexto, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto (FATO 01), inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, visto que rejeitadas as teses defensivas.

Portanto, a condenação do acusado é medida de rigor. Ademais, reputo como aplicáveis a qualificadora de escalada, visto que o próprio réu confessou que o adolescente ALEX pulou o muro para ingressar no recinto, enquanto aquele ficava na esquina vigiando. Referido artifício foi constatado em tempo pelo auto de constatação de local de crime (ID. 62362979 – pág. 15/21), onde se percebe, inclusive, a colocação de tijolos empilhados para conseguir acessar o topo do muro mais facilmente.
Neste sentido, leciona a jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO - QUALIFICADORA DA ESCALADA COMPROVADA - TRANSPOSIÇÃO DE UM MURO MEDINDO 1,90m - EMBARGOS REJEITADOS. - A escalada consiste no ingresso do agente por via anormal ou esforço sensível, que revelam obstinação de vencer as cautelas postas para a defesa do patrimônio. Assim, configura-se a qualificadora se o agente, para ingressar na residência da vítima, galga um muro de 1,90m de altura. [...] (TJ-MG -
Emb

Infring
e de Nulidade: 10693190018780003 Três Corações, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2021)
” Destaquei
.

Nota-se, portanto, que foram carreados na instrução elementos suficientes apontando o acusado como autor do delito, bem como corroborando a versão dos fatos apresentada pela vítima, inclusive em relação à qualificadora de escalada, fato este comprovado pelo auto de constatação de local de crime (ID. 62362979 – pág. 15/21), pelo que resta completamente inviável o acolhimento da tese defensiva
[...]

Destacamos

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
;
e
,
considerando que as
razões

de

decidir
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto
qualificado
é a medida mais acertada
.

No
que diz respeito
ao pedido
de
aplicação do princípio da insignificância
ao caso em comento
, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie, o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que o valor dos objetos furtados
são “
pequenos valores, não alcançam sequer a metade do
salário mínimo
vigente
”
.

Em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as
características do
s
fato
s
não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de furto simples na forma tentada em razão da subtração
d
e

dinheiro em espécie

[
R$
1
5
0,00
afirmado pela
vítima]
,
mais lanterna, carregadores, extensão, cortadores de unha
,
avaliados
em
aproximadamente
R$ 170,00 (cento e setenta reais)
, conforme auto de constatação de local de crime (ID
202465771
,
p. 15
-
16)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, porque o
valor
da
s

res
furtivae
– R$
170,00
(
cento e setenta
reais) – ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
(R$
954,00
–
outubro/2018
), afastando,
assim, a
mínima ofensividade da
sua
conduta.

Além disso, não é menos certo que,na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.”
(Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

No casodestes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade,
haja vista que ostenta longa ficha de antecedentes criminais
–
que
, aliás, não foram

mencionado
s
na sentença condenatória
–
,
posto que
ao analisar

o
Processo Executivo de Pena n.
2000020-66.2019.8.11.0047
consta a existência de
cinco
condenações definitivas, sendo
uma
pela prática do crime de roubo
[com trânsito em julgado em 19.11.2019]
,
furto
qualificado

e estupro [art. 213, § 1o CP]

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável
na espécie
, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância. Motivo pelo qual, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

O
apelante
pugna, subsidiariamente, pelo

afastamento da
s
qualificadora
s
de
concurso de pessoas e
destruição

ou

rompimento de obstáculo
e escalada
, sob a alegação de que

“
a qualificadora, contida no inciso IV, do artigo 155, §4o do Código Penal, não restou comprovada, pois conforme mencionado acima, o presente conjunto probatório é totalmente
frágil, não restando demonstrado a comprovação do acusado realizando o furto, muito menos, a comprovação da presença de mais de um agente na execução do crime.
”

E “
em relação a qualificadora de escalada
( Inciso
II, do artigo 155, §4o do CP), exige-se a realização do exame pericial, para seja reconhecido o furto qualificado pela escalada, pois conforme visto o crime em questão deixou vestígios.”

O pleito, igualmente, não
deve ser acolhido
.

Conforme se extrai dos depoimentos anteriormente
reproduzidos,
Jeferson e Alex
,

confirmaram que agiram conjuntamente
na prática do
crime patrimonial
narrado na
denúncia
.
A
demais
disso, a
s testemunhas e a vítima
declararam
que
viram
os
dois próximos
ao local do crime
,
circunstâncias
, essa
s
, que deixa
m

claro
que

os dois
agiram em concurso de
pessoa, daí por que n
ão exist
e
razão para afastar a qualificadora positivada no
inciso IV, do art
.
155, §4o do Código Penal
.

Com relação
à
qualificadora
de
destruição ou rompimento de obstáculo e escalada
, novamente,
dos
depoimentos
e dos interrogatórios d
os autores do crime
, ficou confirmado que
para entrar

na
sua
residência,
foi necessário pular o muro, subir
e destruir o telhado
.

Embora
o apelante
alegue que
, em casos que tais,

o exame pericial é obrigatório
,
não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular
,
em detrimento do princípio da primazia da realidade.
Deveras
, se a residência
da vítima
estava toda fechada, como
o
apelante
transpôs o muro
e
o telhado para ter acesso ao interior se não tivesse escalado e rompido os obstáculos que tinha pela frente?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e,
em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.
Logo, s
e por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros el
ementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento ou escalada –
;
por outro lado,
es
s
a
dispensa também
é exigida
quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria
o a
gente

humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arromb
amento do telhado e escalada prévia do muro para alcançar tal acesso mais censurável.

Noutros dizeres, entender como inexistente
s
a
s
qualificadora
s
, mesmo quando
as assertivas
da
s testemunhas
e

da vítima
, acrescid
as do conteúdo do laudo de constatação,
aponta
m
nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso

na casa
da
ofendida

não se desse sob tal
forma de agir
,
seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa. A exclusão da
s

causas qualificativas
,
em suma, perpassaria por entender que
o
apelante
se teletransportou à residência, ou algo não racional, o que naturalmente não faz sentido
.

Como sempre alertou Miguel
Reale
, o julgamento não pode prescindir da realidade. Eventual não correlação entre norma e fato – em repercussão à paradigmática teoria tridimensional do Direito – poderia resultar em ineficácia parcial ou total daquela e, portanto, não faz sentido à luz de julgamento criminal que, entre outros, almeja a busca da verdade.

Diante do exposto,
tendo em conta que a realidade deve sobrepor à forma
strictu
sensu
;
que coexistem elementos indicativos de que
o apelante
escalou o muro e arrombou efetivamente o telhado para entrar n
a residência da vítima
;
que tal
forma de agir
seria a única possível, pelo contexto fático
; e que o magistrado não pode dispensar d
a experiência comum para julgamento (art. 375 do CPC), impõe-se a manutenção da
s
qualificadora
s
fixada
s
na sentença
condenatória
.

A
demais disso
, no caso em discussão,
foi realizado auto de constatação do local do crime [ID
202465771
,
p. 15
-
18]
, elabora
do

pelos investigadores de polícia Nael Santana Vieira
Sonaque
e
Elson Gonçalves Ribeiro
, no qual ficou registrado que
teve escalada do muro,
com
fotos do local indicando que
os acusados
teriam colocado diversos tijolos de suporte [ID 202465771
,
p.
18]
;
bem como que
foram retiradas diversas telhas para
dar acesso à residência.

A propósito,
acerca do tema,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
[...]
Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.
[...]”

(N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17
.
08
.
2022,
Publicado
no DJE 25
.
08
.
2022)
.

“
[...]

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia. [...]
”

(TJMT, N.U 1000798-51.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02
.
11
.
2022,
Publicado
no DJE 11
.
11
.
2022)

“
[...]
Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido. [...]
”

(TJMT, N.U 0000284-76.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07
.
07
.
2021,
Publicado
no DJE 16
.
07
.
2021)

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Lemes Cunha
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024